Tribunal: TJPA
Processo: 0006636-65.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006636-65.2018.8.14.0040

APELANTE: GILMAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA, LUCIANA BIANCHIN

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006636-65.2018.8.14.0040

EMBARGANTE: GILMAR SEBASTIAO DE OLIVEIRA, LUCIANA BIANCHIN

Advogado do(a) APELANTE: ELIENE HELENA DE MORAIS - PA15198-B

Advogado do(a) APELANTE: ELIENE HELENA DE MORAIS - PA15198-B
EMBARGADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

Advogados do(a) APELADO: DENISE GOMES DA SILVA - PA21415-A, BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - PA29240-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CULPA DO COMPRADOR EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da culpa pela rescisão contratual, apontada pelos embargantes como matéria principal da controvérsia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a causa da rescisão contratual, reconhecendo que o desfazimento do ajuste decorreu do inadimplemento do comprador.
4. A definição da culpa constituiu premissa fática do julgado e fundamentou as consequências jurídicas da rescisão, inclusive a restituição parcial dos valores pagos e o afastamento da indenização por danos morais.
5. Inexistente omissão, os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada e indevida tentativa de rediscussão do mérito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a causa da rescisão contratual, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Luciana Bianchin e Gilmar Sebastião de Oliveira, conforme petição de id 30040756, em face do acórdão de id 29985492, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação originária, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau.

Inconformados, os embargantes sustentam a existência de omissão relevante no acórdão, alegando que não teria havido análise expressa acerca da culpa pela rescisão contratual, a qual apontam como matéria central da controvérsia, afirmando que a definição da responsabilidade pelo rompimento do contrato seria imprescindível para o correto desfecho da demanda.

Defendem que a ausência de enfrentamento desse ponto comprometeria a completude da fundamentação do julgado.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a alegada omissão, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela rejeição dos embargos (id 30358193).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em exame, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão de id 29985492, ao argumento de que não teria havido análise da culpa pela rescisão contratual, apontada como a principal matéria da controvérsia. Todavia, a alegação não procede.

A leitura atenta do voto condutor do acórdão embargado revela, de forma clara e expressa, que a questão relativa à culpa pela rescisão foi devidamente enfrentada por este Colegiado, tendo sido firmada conclusão no sentido de que a resilição contratual decorreu do inadimplemento do comprador.

Tal premissa fática foi adotada como fundamento central da decisão e serviu de base para a definição de todas as consequências jurídicas decorrentes do desfazimento do contrato.

A partir desse reconhecimento, o acórdão consignou a aplicabilidade do entendimento segundo o qual, sendo a rescisão motivada pelo promitente comprador, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma parcial, legitimando-se a retenção de percentual das parcelas adimplidas.

Dessa forma, não há falar em omissão quanto à análise da culpa pela rescisão contratual, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, firmando conclusão clara e coerente sobre a responsabilidade do comprador pelo desfazimento do contrato.

O que se verifica, em realidade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, buscando alterar a conclusão adotada pelo Colegiado, providência que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que o órgão julgador não está obrigado a examinar a matéria nos exatos termos pretendidos pela parte, nem a adotar a interpretação por ela defendida, sendo suficiente que enfrente a questão essencial à solução da controvérsia, o que, como demonstrado, ocorreu de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado.

Inexistentes, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos no id 30040756, mantendo-se íntegro o acórdão embargado de id 29985492.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026